Tribunal: TJES
Processo: 0000454-30.2016.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000454-30.2016.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SELMAR WELMER e outros

APELADO: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
E LUCROS CESSANTES –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – FATOS A SEREM COMPROVADOS POR DOCUMENTO OU PERÍCIA – REJEITADO
– MÉRITO –
CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO

–
ACESSO AOS IMÓVEIS DOS APELANTES

–
IMPOSSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA
–
RESTRIÇÃO PARCIAL INERENTE ÀS REFORMAS
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS FINANCEIROS
–
TRANSTORNOS QUE NÃO JUSTIFICAM O DEVER DE INDENIZAR

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

É
pacífico na jurisprudência pátria que a empresa particular que preste serviço público executa tal atividade em nome do Estado, o que caracteriza a sua responsabilidade objetiva e, por conseguinte, a legitimidade do ente municipal contratante para responder as termos da demanda reparatória.
Ilegitimidade passiva do Município d e Laranja da Terra afastada.

2.

A
produção da prova testemunhal indeferida visava comprovar a recorrência de deslizamentos em razão das chuvas na Cidade, bem como se havia manutenção nas encostas perto das residências dos munícipes e, em última análise, a omissão estatal em providenciar a devida infraestrutura capaz de evitar deslizamentos de terra. Malgrado as alegações dos apelantes, a produção da prova pretendida não se mostraria útil para comprovar os argumentos acima descritos, mormente
em razão do que dispõe o art. 443, II do CPC/15, que autoriza o magistrado a indeferir a produção da prova testemunhal sobre fatos que somente por documentos ou por exame pericial puderem ser comprovados.
Por conseguinte, não se prestando a prova testemunhal para comprovar fatos técnicos, mas, somente aqueles derivados da experiência e da percepção ordinária, não se configura o cerceamento de defesa alegado.

3.
Em que pese
m

os argumentos deduzidos pelos apelantes e

em
cotejo
com os documentos e fotografias colacionados aos autos,
é possível verificar que
a obra pública de contenção descrita nos autos
não impediu o acesso às dependências
dos imóveis dos recorrentes
.

Os inconvenientes narrados nos autos, tais como ruídos e poeira decorrentes da realização da construção do muro de contenção, bem como a rescisão do contrato de locação em razão de alegado transtorno pela realização da obra não se mostram suficientes a demonstrar a responsabilidade objetiva do Município apelado em indenizar os apelantes.

4
.
É bem verdade que obras desse porte costumam causar inconvenientes para os moradores e empresários daquela determinada localidade. Contudo, este fato não pode implicar necessariamente em dever de indenizar por parte dos apelados, sob pena de inviabilizar – ou ao menos onerar excessivamente – todo e qualquer trabalho de contenção a ser realizado.
Por óbvio que, em tese, excessos ou descumprimentos de prazos razoáveis para a conclusão das obras podem gerar a responsabilização daqueles que executaram o serviço de forma defeituos
a
.

5
.

No caso em apreço não há sequer indícios de que
os apelados
fo
ram
desidios
os
, por exemplo, com a observância dos prazos, razão pela qual a sua ação não pode ser considerada como ato ilícito indenizável.

6.
Ainda que assim não fosse,
os recorrentes, a despeito de insistirem na produção de inócua prova testemunhal,
deix
aram
de juntar aos autos provas concretas dos danos que alega
m
ter sofrido, limitando-se a sustentar por meio d
e
extratos bancários os prejuízos que aduz
em
ter
suportado
.

7.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Recurso de Apelação Cível
interposto
por

S
ELMAR WELMER e por ELCINA HESE WELMER

contra a sentença
digitalizada

às
fls.
202/204
,
proferida pel
o

MM.
J
u
iz

de Direito
da Vara
Única de Laranja da Terra
,
Izaqueu Lourenço da Silva Júnior
,
que, nos autos da
A
ção
de Reparação de Danos

movida
em face d
o

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA e de CONCRETEC CONSTRUÇÕES LTDA.
,

julgou improcedentes os pedidos autorais, por identificar excludente de responsabilidade por força maior em favor do ente público
.
Nesses termos, condenou
o
s
apela
ntes

ao pagamento d
as
custas
processuais e d
e honorários
sucumbenciais arbitrados em
1
0
% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade da justiça concedida aos mesmos
.

Em suas razões recursais digitalizadas às fls. 209/217, os apelantes aduzem, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral. No mérito, sustentam a responsabilidade da administração pública pelos danos causados no seu imóvel, em decorrência da construção de muro de contenção por ocasião das chuvas ocorridas no ano de 2013.

C
ontrarrazões
apresentadas pelo Município de Laranja da Terra,

digitalizadas
às fls.
220/229,

nas quais aduz a sua ilegitimidade passiva
e pugna pelo desprovimento do apelo interposto.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que os apelantes deixaram de recolher o preparo recursal por estarem amparados pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e, antes de adentrar em suas razões,
passo a analisar a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo Município apelado
.

Verifica-se que a questão da ilegitimidade passiva do Município apelado foi devidamente enfrentada pelo juízo de primeiro grau por ocasião da prolação da decisão saneadora às fls. 188/190, que afastou tal alegação por entender que mesmo tendo a administração pública contratado empresa privada para a execução de obra, mantém-se hígida a sua responsabilidade por eventuais danos ocasionados por tal contratação.

Em que pesem as alegações do Município apela
do
, tem-se que o evento danoso narrado nos autos
decorre da
prática de um ato comissivo por um contratado do ente público, o que implica na incidência do art. 37, §6º da Constituição Federal, pois é cediço que a responsabilidade mesmo das empresas privadas prestadoras de serviço público, tal como nos autos, é objetiva tanto em relação aos usuários, quanto aos não usuários do serviço.

Com efeito, ao interpretar o citado dispositivo, o Supremo Tribunal Federal concluiu que
“O § 6.º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido [...]”
(STF, RE 327.904/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 15-8-2006, 1.ª Turma, DJ, 8-9-2006, RTJ v. 200(1), p. 162, RNDJ v. 8, n. 86, 2007, p. 75-78).

Nesses termos, c
onforme ressaltado pela
decisão saneadora citada
,
é pacífico na jurisprudência pátria que a empresa particular que preste serviço público executa tal atividade em nome do Estado, o que caracteriza a sua responsabilidade objetiva e, por conseguinte, a legitimidade do ente municipal contratante para responder as termos da demanda reparatória.

Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva sustentada pelo Município apelado.

Pois bem.

Sustentam os apelantes que a sentença apelada é nula em razão do cerceamento de defesa causado pelo indeferimento da produção de prova oral requerida para comprovar os prejuízos advindos da realização da obra pública narrada nos autos.

Segundo sustentam os apelantes, a produção da prova testemunhal indeferida visava comprovar a recorrência de deslizamentos em razão das chuvas na Cidade, bem como se havia manutenção nas encostas perto das residências dos munícipes e, em última análise, a omissão estatal em providenciar a devida infraestrutura capaz de evitar deslizamentos de terra (fl. 211).

Malgrado as alegações dos apelantes, a produção da prova pretendida não se mostraria útil para comprovar os argumentos acima descritos, mormente em razão do que dispõe o art. 443, II do CPC/15, que autoriza o magistrado a indeferir a produção da prova testemunhal sobre fatos que somente por documentos ou por exame pericial puderem ser comprovados.

A justificativa apontada pelos apelantes para a produção da prova oral, como se vê, ultrapassa os limites da legitimidade de tal prova, uma vez que diz respeito à própria alegação de omissão estatal quanto a adoção de políticas públicas de contenção de desastres naturais.

Além disso, os próprios apelantes colacionam junto com sua peça vestibular documentos que indicam a necessidade de realização da obra de contenção por parte do ente público, conforme se vê do Decreto nº 458/2013, que declara situação de emergência no Município apelado justamente em razão de ter sido severamente atingido por chuvas torrenciais no período que provocaram diversos danos (fls. 22/24), além do Relatório de Diagnóstico acerca da necessidade de estabilização da encosta na rua onde residem os apelantes (fls. 27/37).

Por conseguinte, a produção da prova testemunhal pretendida pelos apelantes e mostra inócua para a anteder a finalidade elencada, seja porque a necessidade da realização das obras restou demonstrada pelos próprios documentos colacionados à inicial, seja porque somente uma prova pericial seria capaz de atestar a alegada omissão estatal alegada.

Ademais, segundo a iterativa jurisprudência do STJ,
“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
”
(STJ – AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 – Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Por conseguinte, não se prestando a prova testemunhal para comprovar fatos técnicos, mas, somente aqueles derivados da experiência e da percepção ordinária, não se configura o cerceamento de defesa alegado.

Nestes termos, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Argumentam ainda, os apelantes que a execução de obra pública consistente na construção de um muro de contenção teria lhes causado prejuízos e, portanto, devem ser indenizados.

Em que pesem os argumentos deduzidos pelos apelantes e em cotejo com os documentos e fotografias colacionados aos autos, é possível verificar que a obra pública de contenção descrita nos autos não impediu o acesso às dependências dos imóveis dos recorrentes.

Os inconvenientes narrados nos autos, tais como ruídos e poeira decorrentes da realização da construção do muro de contenção, bem como a rescisão do contrato de locação em razão de alegado transtorno pela realização da obra não se mostram suficientes a demonstrar a responsabilidade objetiva do Município apelado em indenizar os apelantes.

Em qualquer momento de realização da obra pública e construção do muro de contenção, tais inconvenientes seriam constatados, dada a própria natureza da sua execução, ou seja, mesmo que antes de decretado estado de emergência no Município recorrido a realização de obras preventivas para a contenção dos deslizamentos de terra causaria transtornos aos munícipes do Município de Laranja da Terra.

Ademais, as imagens juntadas às fls. 79/ 82 permitem concluir que no período das obras a passagem pela rua na qual se situa o imóvel dos apelantes permaneceu possível – ainda que não a ideal – tanto para estes, quanto para os potenciais locatários.

Como dito, é bem verdade que obras desse porte costumam causar inconvenientes para os moradores e empresários daquela determinada localidade. Contudo, este fato não pode implicar necessariamente em dever de indenizar por parte dos apelados, sob pena de inviabilizar – ou ao menos onerar excessivamente – todo e qualquer trabalho de contenção a ser realizado.

Por óbvio que, em tese, excessos ou descumprimentos de prazos razoáveis para a conclusão das obras podem gerar a responsabilização daqueles que executaram o serviço de forma defeituosa.

No entanto, no caso em apreço não há sequer indícios de que os apelados foram desidiosos, por exemplo, com a observância dos prazos, razão pela qual a sua ação não pode ser considerada como ato ilícito indenizável.

Ainda que assim não fosse, os apelantes deixaram de trazer aos autos elementos mínimos de prova acerca do prejuízo financeiro ou imaterial suportado com as obras realizadas, sejam os danos morais, emergentes ou os lucros cessantes.

Ao dispor acerca das perdas e danos, o art. 402 do Código Civil dispõe que “
salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
”.

No caso em tela, os recorrentes, a despeito de insistirem na produção de inócua prova testemunhal, deixaram de juntar aos autos provas concretas dos danos que alegam ter sofrido, limitando-se a sustentar por meio de extratos bancários os prejuízos que aduzem ter suportado.

Isto porque, como sedimentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a comprovação do dano indenizável deve ocorrer na fase de conhecimento do processo, somente podendo ser levada ao momento de liquidação a apuração de quantum indenizatório. Precedentes.
” (AgInt no AREsp 736.612/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017).

Deste modo, ausente qualquer ato ilícito imputável aos apelados e comprovação de danos emergentes ou lucros cessantes suportados pelos apelados, não há que se falar em dever de indenizar.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de complexidade e a duração da ação, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.